Tribunal: TJDFT
Processo: 0742536-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742536-47.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO CONNECT TOWERS AGRAVADO: GOOLD PARK ESTACIONAMENTO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Condomínio Connect Towers contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 23a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0720930-97.2022.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com os seguintes fundamentos: “A antecipação da tutela tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do Novo Código de Processo Civil). É, pois, uma modalidade de atuação jurisdicional, prestada no ambiente do processo de conhecimento, mediante a realização de um juízo de probabilidade, sempre que presentes os requisitos autorizadores de sua concessão. No caso dos autos, após análise das alegações e das provas apresentadas sob o juízo de uma cognição estritamente sumária, considero inexistentes os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência postulada. Em suma, eventual desocupação do imóvel pela requerida só seria devida em caso de confirmação da rescisão contratual. Ainda que haja indicativas de que a ré tenha descumprido o termo de confissão de dívida firmado com a autora, não há como se conceder a tutela liminar, uma vez que a questão relativa à rescisão do negócio jurídico somente pode ser dirimida a partir de juízo de cognição exauriente, ou seja, o caso dos autos depende de dilação probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite-se o(a) requerido(a) para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil ou por defensor público.” Discorre o Agravante que ajuizou Ação de Rescisão de Contrato com Indenização contra o Agravado, em razão do descumprimento do contrato de exploração de estacionamento, por ter deixado de repassar os valores mensais do período de julho a outubro de 2022, no valor de R$ 23.242,65, conforme termo de confissão de dívida. Narra que em razão do descumprimento contratual, rescindiu o contrato, por meio de notificações extrajudiciais, nos termos da cláusula oitava do contrato exploração. Relata que de acordo com as notificações, o Agravado deveria desocupar o estacionamento até o dia 13.10.2022, todavia, se recusa a deixar as instalações e a devolver os equipamentos de gestão do estacionamento ao Agravante. Sustenta que requereu a tutela de urgência para a desocupação do estacionamento e a devolução dos equipamentos, entretanto, o pedido foi indeferido, sob o fundamento de que a desocupação somente poderá ocorrer depois de confirmada a rescisão do contrato. Afirma que a cláusula oitava do contrato (Id. 143471943) autoriza, de forma expressa, a rescisão, por meio de comunicação escrita, com antecedência mínima de 30 dias, e foi o Agravado comunicado da rescisão em 12.9.2022. Assevera que a rescisão contratual extrajudicial tem validade, independentemente da intervenção do Poder Judiciário, e só propôs a ação ante a resistência de o Agravado desocupar o estacionamento. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal para determinar ao Agravado que desocupe imediatamente as instalações do estacionamento e lhe devolva os equipamentos e os sistemas de controle, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Subsidiariamente, requer que seja autorizado, após a devolução dos equipamentos e dos sistemas de controle do estacionamento, que o Agravante assuma o controle de acesso de veículos, sem a interferência e embaraço da Agravada. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, nos moldes arrazoados. O preparo foi devidamente recolhido (Id. 42239316). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de tutela de urgência recursal visa garantir a efetividade da prestação jurisdicional e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pede o Agravante a antecipação da tutela recursal para determinar ao Agravado que desocupe imediatamente as instalações do estacionamento e lhe devolva os equipamentos e os sistemas de controle, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Em juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos necessários à concessão da tutela urgência, em especial a probabilidade do alegado direito. Da análise dos autos, constata-se que o contrato de prestação de serviço celebrado entre as partes pode ser rescindido a qualquer tempo, mediante simples notificação prévia por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias (Id. 143471943 dos autos de origem). Vê-se que o Agravado foi devidamente notificado da extinção do vínculo contratual e para desocupar o imóvel até o dia 12.10.2022 (Id. 143474153 dos autos de origem). Ante a resistência de o Agravado desocupar o imóvel, foi realizada notificação extrajudicial, por meio do Cartório do 2o Ofício de Brasília, que foi entregue à responsável pela empresa, Sra. Rosiane, em 10 de novembro de 2022. Assim, havendo manifestação expressa de o recorrente encerrar o contrato de prestação de serviços, a ocupação do espaço se tornou indevida. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar ao Agravado que desocupe as instalações do estacionamento e devolva os equipamentos e sistemas de controle ao Agravante, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Intime-se o Agravado para que cumpra a presente decisão e apresente contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora